Tribunal: CARF
Processo: 10680.911821/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.911821/2013-48
RESOLUÇÃO
1102-000.348 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SNC-LAVALIN PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto vencedor – vencidos os Conselheiros
Lizandro Rodrigues de Sousa (Relator) e Roney Sandro Freire Correa, que negavam a conversão do
julgamento em diligência. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Cristiane Pires
McNaughton.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires Mcnaughton – Redatora do voto vencedor
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Andrea Viana
Arrais Egypto (substituto[a] integral) e Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 52/61) em que a Recorrente se insurge contra
decisão no Acórdão da DRJ (e-fls. 37/43) que considerou improcedente a manifestação de
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.348 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.911821/2013-48
2
inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado. Assim dispôs em relatório a decisão
recorrida (e-fls. 37/43):
Tratam
os
autos
da
Declaração
de
Compensação
–
DCOMP
n°
00945.72273.170409.1.7.037003 transmitida em 17/04/2009 com base em créditos
relativos ao saldo negativo de CSLL, apurado no exercício de 2005 - 01/01/2004 a
31/12/2004.
Em 04/09/2013, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 19), o qual não
homologou a compensação declarada, uma vez que não foi apurado saldo negativo
disponível para compensação dos débitos informados pelo sujeito passivo.
Cientificada dessa decisão em 12/09/2013 (fls. 31), a empresa apresentou em 11/10/2013 a
Manifestação de Inconformidade de folhas 02-04, defendendo possuir direito ao crédito de
R$ 13.332,18 demonstrados na DIPJ - Ficha 17 em consonância com seus controles
internos. Alegou, em síntese, que os valores constantes no e-CAC não são condizentes com
os créditos existentes. Protestou que o contribuinte não poderia ser privado de utilizar seus
créditos em razão de "suposta" não comprovação da retenção e que a Fazenda não poderia
questionar o aproveitamento dos créditos posto que foram efetivamente retidos pelos
contratantes do contribuinte, cabendo a ela auditar e fiscalizar o recolhimento efetivo dos
tributos.
Ao final, requereu o reconhecimento do direito creditório, a homologação das declarações
de compensação e quitação dos débitos supostamente devidos; e, em caso de não
acolhimento, que fosse prestada orientação de como proceder para regularizar sua situação.
É o relatório.
A Primeira Instância julgou a impugnação improcedente com os seguintes
fundamentos:
- contrariamente ao que arguiu o contribuinte, o reconhecimento de direito creditório contra
a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior
de tributo; e está sujeito, sim, à confirmação das retenções efetuadas, a fim de atestar a
existência dos créditos alegados.
- para comprovar as retenções de imposto de renda na fonte, a interessada deve utilizar o
comprovante anual de retenção ou, alternativamente, cópia do Darf contendo a base de
cálculo correspondente ao fornecimento de bens ou prestação de serviços
- não obstante, a manifestante nada apresentou e, ao contrário, imputou à fiscalização o
dever de auditar e fiscalizar o recolhimento efetivo dos tributos; não lhe assistindo razão.
- a fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve, sob pena de
preclusão, instruir sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem
suas afirmações, considerando o disposto no artigo 16 do Decreto n° 70.235/1972

O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em e 29/10/2020 (e-
fls. 47), e apresentou Recurso Voluntário em 30/11/2020 (e-fl. 50), em que repete os argumentos da
impugnação e destaca:

A documentação juntada no presente recurso comprova justamente a existência de
retenções na fonte no total de R$ 335.963,26, quais sejam:
(i) Extrato bancário do ano de 2004, demonstrando todos os valores recebidos pelas fontes
pagadoras, bem como planilha explicativa do extrato (Doc. 04);
(ii) Extrato bancário do ano de 2005, demonstrando todos os valores recebidos pelas fontes
pagadoras, bem como planilha explicativa do extrato (Doc. 05);
(iii) Cópia do Razão Contábil referente ao ano de 2004 demonstrando as transações
ocorridas no período (Doc. 06);
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.348 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.911821/2013-48
3
A fim de auxiliar na conferência dos valores, a Recorrente elaborou a planilha anexa (Doc.
07), conciliando os valores referentes às retenções na fonte e realizando um comparativo
entre as retenções consideradas pela RFB, as informadas no PER/DCOMP no
00945.72273.170409.1.7.03- 7003 e as relacionadas com os valores informados no extrato
bancário e livro razão.
Veja-se que nas linhas 30-43 da planilha ora juntada, a Recorrente demonstra
detalhadamente as retenções de CSLL a menor consideradas pela RFB, relativas a 14 fontes
pagadoras.
A título de exemplo, veja-se que a Recorrente demonstrou na linha 30 da planilha anexa,
que a RFB considerou que não houve retenção de CSLL pela fonte pagadora “Mineração
Rio do Norte” S/A (coluna H), enquanto no PERD/DCOMP foi informado a retenção no
valor de R$ 2.526,26 (coluna L). Pela análise do extrato bancário e do livro razão contábil
da Recorrente, foi localizado o recebimento líquido de R$ 237.145,81 (valor bruto de R$
252.686,00), resultando em retenção de R$ 2.526,86, exatamente o valor informado no
PER/DCOMP.
Das 14 fontes pagadoras em que foram verificadas divergências entre o valor considerado
pela RFB a título de retenção na fonte e os informados pela Recorrente no PER/DCOMP, 8
estão relacionadas a erro da RFB ao desconsiderar os valores retidos, conforme modelo
exemplificado acima. São elas:

Com relação às 6 fontes pagadoras restantes, a diferença a menor de retenções apurada pela
RFB decorreu de mero erro formal da Recorrente, uma vez que para a apuração do saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 2004 foi utilizadas retenções cujos pagamentos foram
realizados no ano calendário de 2005, mas o faturamento se deu em 2004. Isso ocorreu com
as seguintes fontes pagadoras:

Isso porque, no PER/DCOMP no 00945.72273.170409.1.7.03-7003, ao informar os valores
referentes às retenções de CSLL, a Recorrente considerou o critério da data de emissão da
Nota Fiscal e não a data do efetivo pagamento/recebimento, de modo que para os meses
finais do ano de 2004, as Notas Fiscais foram emitidas em 2004, contudo, o recebimento se
deu apenas no ano de 2005.
A título de exemplo, veja que para a fonte pagadora “Vale S/A” (Doc. 08), parte das
retenções consideradas no PER/DCOMP referem-se a notas fiscais faturadas em 2004, mas
com recebimento em 2005. Tal montante equivale a R$ 33.975,05.
Portanto, tais valores, cujos pagamentos das Notas Fiscais se deram em 2005, a RFB
desconsiderou as retenções apuradas pela Recorrente e informadas para a composição do
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.348 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.911821/2013-48
4
saldo negativo do ano de 2004, uma vez que considera que a retenção é devida no momento
do pagamento da NF e não no momento do faturamento, como entendia a Recorrente.
Dessa forma, pela documentação acostada é possível comprovar que a Recorrente não
utilizou as retenções na fonte efetuadas pelas 6 fontes pagadoras listadas acima para
abatimento da CSLL a pagar do ano-calendário de 2005 e eventual composição de saldo
negativo.
A própria DIPJ 2006 (ano calendário de 2005) – Doc. 09, demonstra que para o cálculo da
CSLL retida na fonte foi utilizado o rendimento bruto, o qual equivale ao faturamento. Ou
seja, a base de cálculo da CSLL retida constou os valores recebidos em 2006 mas faturados
em 2005. Tal fato comprova que não foi utilizada as retenções consideradas pela
Recorrente no ano-calendário de 2004 no ano-calendário de 2005.
Face ao exposto, não há que se falar em ausência de saldo negativo, uma vez que a
Recorrente comprovou a existência de valores referentes às retenções na fonte, equivalentes
a R$ 335.963,26, resultando em saldo negativo no valor originário de R$ 13.332,18.
III. 2. Necessidade de consideração dos documentos apresentados por ocasião do presente
Recurso Voluntário. Necessidade de observância dos Princípios da Verdade Material,
Vedação ao Locupletamento Ilícito e da Moralidade Administrativa.
(...)

VOTO VENCIDO

Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele
conheço.
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 52/61) em que a Recorrente se insurge contra
decisão no Acórdão da DRJ (e-fls. 37/43) que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado em Declaração de Compensação. A
empresa, em Manifestação de Inconformidade (e-fls. 02/04), defendeu possuir direito ao crédito
demonstrado na DIPJ - Ficha 17 e em consonância com seus controles internos. Protestou que o
contribuinte não poderia ser privado de utilizar seus créditos em razão de "suposta" não
comprovação da retenção e que a Fazenda não poderia questionar o aproveitamento dos créditos
posto que foram efetivamente retidos pelos contratantes do contribuinte, cabendo a ela auditar e
fiscalizar o recolhimento efetivo dos tributos.
A Primeira Instância julgou a impugnação improcedente, por entender que o
reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e
certeza do suposto pagamento a maior de tributo; e está sujeito, sim, à confirmação das retenções
efetuadas, a fim de atestar a existência dos créditos alegados. Prescreveu que para comprovar as
retenções de imposto de renda na fonte, a interessada deve utilizar o comprovante anual de retenção
ou, alternativamente, cópia do Darf contendo a base de cálculo correspondente ao fornecimento de
bens ou prestação de serviços. Destacou que a manifestante nada apresentou e, ao contrário,
imputou à fiscalização o dever de auditar e fiscalizar o recolhimento efetivo dos tributos; não lhe
assistindo razão.
A recorrente afirma, em Recurso Voluntário, que a documentação juntada ao referido
recurso comprova justamente a existência de retenções na fonte, quais sejam:
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.348 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.911821/2013-48
5
(i) Extrato bancário do ano de 2004, demonstrando todos os valores recebidos pelas fontes
pagadoras, bem como planilha explicativa do extrato (Doc. 04);
(ii) Extrato bancário do ano de 2005, demonstrando todos os valores recebidos pelas fontes
pagadoras, bem como planilha explicativa do extrato (Doc. 05);
(iii) Cópia do Razão Contábil referente ao ano de 2004 demonstrando as transações
ocorridas no período (Doc. 06);
A fim de auxiliar na conferência dos valores, a Recorrente elaborou a planilha anexa (Doc.
07), conciliando os valores referentes às retenções na fonte e realizando um comparativo
entre as retenções consideradas pela RFB, as informadas no PER/DCOMP no
00945.72273.170409.1.7.03- 7003 e as relacionadas com os valores informados no extrato
bancário e livro razão.
(...)
A título de exemplo, veja que para a fonte pagadora “Vale S/A” (Doc. 08), parte das
retenções consideradas no PER/DCOMP referem-se a notas fiscais faturadas em 2004, mas
com recebimento em 2005. Tal montante equivale a R$ 33.975,05.
O RIR/99 exige a apresentação do comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora para que o IRRF possa ser passível de ser compensado:
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para prestação
das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei n°2.124, de 1984, art. 3°,
parágrafo único).
(...)
§ 2° O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora,
ressalvado o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 7°, e no § 1° do art. 8° (Lei n° 7.450, de 1985,
art. 55). (Grifei.)
A CSRF, através do acórdão no 9101004.148 – 1a Turma, asseverou que existe um
conjunto amplo de informações, documentos e declarações que envolvem a retenção do IRRF tanto
do lado da fonte pagadora quanto do beneficiário, sendo certo que o beneficiário que sofreu o ônus
desta tributação não pode depender exclusivamente do Informe de Rendimento que pode não estar
disponível, inclusive, em decorrência de falha da fonte pagadora. E complementou que, se o
beneficiário não consegue por si próprio obrigar que a fonte pagadora forneça o respectivo
comprovante de rendimentos, deve contar com outras formas de fazer tal comprovação que viabilize
o direito de utilizar-se da retenção sofrida.
Neste sentido a Súmula CARF no 143
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Mas, a amplitude nas formas de provar deferidas aos contribuintes não permite que
estes imputem ao Fisco o dever de diligenciar, para que este último (a Autoridade Administrativa)
busque as provas que deveria a parte perquirir, como sugeriu expressamente a Recorrente em
impugnação.
A legislação tributária impõe que o dever de escrituração contábil deve ser
acompanhado do dever de manutenção de prova documental hábil a comprovar os fatos registrados
na contabilidade, nos termos dos arts. 251, 264 e 923 do RIR/99. A Recorrente só anexa
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.348 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.911821/2013-48
6
documentos próprios (extratos bancários) ou que produziu, como planilhas explicativas e o livro
Razão (que além de ser um livro que dispensa registro, no caso presente foi apresentado através de
cópias ilegíveis). Além disso, os extratos bancários próprios resumem a movimentação da conta
corrente em instituição financeira, e não a movimentação de aplicações financeiras específicas que
poderiam ter redundado em retenção pela Instituição.
Desta forma, voto por indeferir a solicitação de diligência.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

VOTO VENCEDOR
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, redatora designada
A presente controvérsia tem origem no Despacho Decisório no 064274740 (fl. 19),
meio do qual a I. Delegacia da Receita Federal (“DRF”) de Belo Horizonte – MG houve por bem
não homologar o PER/DCOMP no 00945.72273.170409.1.7.03-7003, em razão da impossibilidade
de confirmação do crédito apontado pelo contribuinte decorrente de saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 2004 (exercício de 2005).
A RFB reconheceu a integralidade dos pagamentos por estimativa de CSLL (R$
78.475,37), contudo, confirmou a existência de retenções na fonte somente com relação à quantia de
R$ 38.947,41, totalizando o crédito no valor de R$ 117.422,78.
Após a apresentação de Manifestação de Inconformidade, o acórdão da DRJ atestou
a existência de retenções de CSLL no ano-calendário de 2004, no valor de R$ 115.518,03. Contudo,
tal valor continuou não sendo suficiente para cobrir o débito de CSLL e, consequentemente, não
haveria que se falar em saldo negativo.
A Recorrente se insurge contra a decisão de piso afirmando que faz jus ao crédito de
saldo negativo de CSLL no valor original de R$ 13.332,18, uma vez que as retenções na fonte
totalizariam o montante de R$335.963,26, tendo o valor de R$ 181.497,82 sido desconsiderado
equivocadamente pela RFB.
Para comprovar o alegado, a Recorrente junta aos autos: Extratos bancários dos anos
de 2004 e 2005, bem como planilha explicativa dos extratos e cópia do Razão Contábil referente ao
ano de 2004 demonstrando as transações ocorridas no período. Além disso, a Recorrente elaborou
planilha, conciliando os valores referentes às retenções na fonte e realizando um comparativo entre
as retenções consideradas pela RFB, as informadas no PER/DCOMP no
00945.72273.170409.1.7.03- 7003 e as relacionadas com os valores informados no extrato bancário
e livro razão.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.348 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.911821/2013-48
7
Considero um esforço probatório da Recorrente em juntar referidos documentos, que,
se somados, são importantes fontes para a verificação da alegada retenção na fonte e, por isso,
merecem uma análise mais aprofundada.
Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, a fim de que
se analise as provas juntadas no Recurso Voluntário e as informações constantes nos autos, para
fins de confrontar os valores apresentados, podendo-se intimar a Recorrente a apresentar
documentos adicionais para concluir se os valores pleiteados foram objeto de retenção na fonte.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 310
DF CARF MF
Original